Tribunal: TJMT
Processo: 1005725-82.2025.8.11.0037
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005725-82.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELA GONCALVES DA CRUZ - CPF: 061.810.081-44 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ENCARGOS ABUSIVOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. APLICABILIDADE DO CDC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por parte embargante contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução lastreados em cédula de crédito bancário. A parte apelante alegou: (i) excesso de execução por encargos abusivos; (ii) nulidade da execução por ausência de demonstrativo do débito; (iii) cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil; e (iv) aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor com pedido de inversão do ônus da prova.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas consistem em saber se: (i) a ausência de produção de prova pericial caracteriza cerceamento de defesa; (ii) a ausência de memória de cálculo na petição inicial dos embargos inviabiliza o exame do excesso de execução; (iii) a ausência de detalhamento técnico na planilha do exequente compromete a regularidade da execução; (iv) aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre cooperativa de crédito e cooperado; (v) são cabíveis compensação e repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da prova pericial contábil não caracteriza cerceamento de defesa quando a parte não delimita a controvérsia nem demonstra a utilidade da prova técnica, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

4. A ausência de apresentação do demonstrativo atualizado com o valor que a parte entende devido inviabiliza o exame do alegado excesso de execução, nos termos do art. 917, § 3º e § 4º, II, do CPC.

5.

A planilha de débito apresentada pela exequente atende aos requisitos do art. 798, I, “b”, do CPC, estando suficientemente detalhada quanto ao valor principal, encargos, juros e multa, não havendo nulidade a ser reconhecida.

6.

A relação jurídica entre cooperativa de crédito e associado admite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando caracterizada a prestação de serviços financeiros típicos, como a concessão de crédito.

7.

Contudo, a mera aplicabilidade do CDC não impõe a inversão do ônus da prova quando ausentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC.

8.

Não demonstrada cobrança indevida ou abusiva, descabem a compensação e a repetição do indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial contábil quando a parte não delimita a controvérsia nem demonstra a utilidade da prova técnica.
2. A ausência de demonstrativo atualizado do valor que o embargante entende devido impede o exame do excesso de execução, nos termos do art. 917, § 3º e § 4º, II, do CPC.
3. A relação jurídica entre cooperativa de crédito e associado admite a aplicação do CDC quando caracterizada a prestação de serviços financeiros típicos, sem implicar, contudo, inversão automática do ônus da prova.”

Dispositivos legais citados:

CPC, arts. 369, 370, p.u., 798, I, “b”, 917, §§ 3º e 4º; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 5.764/1971.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2351661/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 19.03.2024; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1838201/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 08.03.2021; TJ-PB, ApC 0809127-83.2023.8.15.0371, Rel. Des.ª Túlia Gomes de Souza Neves, 3ª Câm. Cível; TJ-AM, ApC 0451312-56.2023.8.04.0001, Rel. Des. Airton Luís Corrêa Gentil, 3ª Câm. Cível, j. 26.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCELA GONÇALVES DA CRUZ
, contra sentença proferida pela
3ª

Vara Cível de Primavera do Leste/MT,
que, nos autos
da
Embargos à Execução
movido em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO,
julgou improcedente os embargos do devedor.

A Apelante apresentou razões de recurso, arguindo, em sede preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o deferimento da produção de prova pericial contábil. No mérito, reiterou a alegação de nulidade da execução, por ausência de memória de cálculo compatível com as exigências legais, além da abusividade dos encargos contratuais.

Requereu ainda a descaracterização da mora, a compensação/repetição do indébito e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova. (ID. 316933370)

A parte apelada apresentou
contrarrazões
, pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Defendeu a
desnecessidade de perícia contábil
diante da natureza jurídica da controvérsia, bem como a inexistência de qualquer nulidade na execução ou nos encargos cobrados. Alegou, ainda, a inaplicabilidade do CDC às cooperativas de crédito e pleiteou a majoração dos honorários advocatícios. (ID. 316933372)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O presente recurso é próprio e tempestivo, comportando, portanto, conhecimento.

I.

A Apelante alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial contábil, que seria necessária para demonstrar o excesso de execução alegado.

No entanto,
sem razão
.

O direito a produção de provas não é absoluto, cabendo ao magistrado, na condição de destinatário das provas, avaliar a necessidade e pertinência da prova requerida, podendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC.

No caso em análise, o magistrado singular afastou a necessidade de prova pericial ante a ausência de delimitação precisa da controvérsia ou apresentação de elementos mínimos que justificassem a necessidade da perícia
. Ainda, consignou que
não se demonstrou a utilidade da prova técnica
, tampouco o atendimento aos pressupostos do
art. 369 e seguintes do CPC.

De fato, a análise dos autos revela que a Apelante se limitou a alegar
genericamente
a existência de encargos abusivos,
sem especificar
quais seriam esses encargos ou apresentar qualquer cálculo que demonstrasse o valor que entende devido, em
desatendimento ao disposto no art. 917, § 3º, do CPC
, que estabelece:
“Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.”.

Ressalte-se que é entendimento dos tribunais que
“
A ausência de apresentação da memória de cálculo impossibilita a análise da alegação de excesso de execução e enseja a rejeição liminar dos embargos, sem resolução do mérito, nos termos do art. 917, § 4º, inciso I, do CPC.”.
(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08091278320238150371, Relator.: Gabinete 24 - Desª. Túlia Gomes de Souza Neves, 3ª Câmara Cível)

Nesse contexto, a realização de perícia contábil seria inócua, uma vez que a parte não delimitou adequadamente o objeto da controvérsia, não indicou quais seriam os encargos abusivos específicos e não apresentou o valor que entende devido.

Ademais, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que
não configura cerceamento de defesa
o julgamento antecipado da lide quando o magistrado
entende que a prova documental é suficiente para formar seu convencimento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fundada em cédula de crédito bancário. Os embargantes alegam nulidade da decisão em razão do indeferimento da produção de prova pericial, sob a alegação de cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da prova pericial para apuração de suposta abusividade contratual configura cerceamento de defesa, quando o juízo entende suficientes os elementos documentais já constantes nos autos.

III. Razões de decidir

O magistrado detém o poder de indeferir prova considerada desnecessária ou protelatória, conforme dispõe o art. 370, § único, do CPC/2015.

No caso concreto, a controvérsia pôde ser dirimida à luz da documentação juntada pelas partes, sendo desnecessária a dilação probatória.

Ausente demonstração de prejuízo processual ou de omissão relevante que justificasse a realização da perícia técnica postulada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente à formação do convencimento judicial.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10050774420248110003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 31/05/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 31/05/2025)

Portanto,
não há que se falar em cerceamento de defesa
, uma vez que o indeferimento da prova pericial contábil
foi devidamente fundamentado
e se mostrou adequado diante da ausência de elementos mínimos que justificassem sua produção.

II.

Ainda, vê-se que a Apelante sustenta a
nulidade da execução por ausência de demonstrativo discriminado de débito
, argumentando que a planilha apresentada pela Apelada não permite vislumbrar a evolução do débito.

Todavia, a alegação não procede.

Conforme consta da sentença recorrida, o demonstrativo de evolução do débito juntado aos autos da execução principal (ID nº 180223121 da
execução nº 1000151-78.2025.8.11.0037
) atende aos requisitos do
art. 798, I, “b”, do CPC
, estando
suficientemente detalhado quanto ao
valor principal
,
encargos
,
juros
e
multa
.

O
art. 798, I, “b”, do CPC
estabelece que, ao propor a execução, incumbe ao exequente
“instruir a petição inicial com o título executivo extrajudicial e o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa”
.

No caso em análise, a Apelada instruiu a execução com a
Cédula de Crédito Bancário nº C308334678
e com o
demonstrativo de evolução do débito
, contendo os elementos necessários para a compreensão da dívida executada.

Ora, conforme a jurisprudência,
“o memorial deve demonstrar mês a mês a evolução da dívida e as datas de vencimento das parcelas e de incidência dos encargos”.

(TJ-AM - Apelação Cível: 04513125620238040001 Manaus, Relator.: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 26/07/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/07/2024)

Não se exige
, contudo, que o demonstrativo contenha
detalhamento exaustivo
de todos os cálculos realizados, bastando que apresente os
elementos essenciais para a compreensão da dívida executada
, o que ocorreu no presente caso.

Ademais, cabe ressaltar que a Apelante não apontou especificamente
quais seriam as falhas ou omissões
do demonstrativo apresentado pela Apelada, limitando-se a alegar
genericamente
sua insuficiência, o que
não é suficiente para invalidar o documento
.

Portanto,
não há que se falar em nulidade
da execução por ausência de demonstrativo discriminado do débito
.

III.

Por fim, quanto ao pedido de aplicabilidade do CDC à relação jurídica estabelecida com a cooperativa de crédito, pleiteando, ainda, a inversão do ônus da prova, sabe-se que
o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, através da Súmula 297 que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”.

No entanto, no caso específico das cooperativas de crédito, há peculiaridades que devem ser consideradas. As cooperativas de crédito
são sociedades de pessoas
, com forma e natureza jurídica próprias, constituídas para
prestar serviços aos associados
, conforme dispõe a
Lei nº 5.764/71.

A jurisprudência tem se dividido quanto à aplicabilidade do CDC às relações entre cooperativas de crédito e seus associados. Parte da jurisprudência entende que, por se tratar de ato cooperativo,
não haveria relação de consumo
(STJ
REsp 1435979 SP)
, enquanto outra parte entende que, quando a cooperativa atua como instituição financeira, prestando serviços bancários aos seus associados,
estaria configurada a relação de consumo.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES. SÚMULA 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de se admitir a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor às relações travadas entre cooperados e cooperativas quando estas desenvolvem atividades equiparadas às instituições financeiras" (AgInt nos EAREsp n. 1 .302.248/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 20/10/2020, DJe de 29/10/2020). Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2351661 MG 2023/0134613-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 19/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024)

No caso em análise, considerando que a relação jurídica estabelecida entre as partes
envolve a concessão de crédito
, atividade típica de instituição financeira, e que a Apelante se
enquadra no conceito de consumidora
, sendo pessoa física que utiliza o serviço como destinatária final,
entendo pela aplicabilidade do CDC
.

Contudo, a aplicabilidade do CDC, por si só,
não implica automaticamente
na inversão do ônus da prova. Conforme dispõe o
art. 6º, VIII, do CDC
, a inversão do ônus da prova é direito básico do consumidor
“quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”.

No caso em análise, a Apelante
não apresentou alegações verossímeis
quanto à existência de encargos abusivos, limitando-se a
alegações genéricas
, sem especificar quais seriam os encargos abusivos ou apresentar qualquer cálculo que demonstrasse o valor que entende devido.

Ademais, conforme já destacado, a Apelante
não cumpriu o ônus processual previsto no art. 917, § 3º, do CPC
, que exige a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo quando se alega excesso de execução.

Nesse contexto, ainda que se reconheça a aplicabilidade do CDC à relação jurídica estabelecida entre as partes,
não se justifica a inversão do ônus da prova
, uma vez que
não foram preenchidos os requisitos legais para tanto.

Assim, rejeito as preliminares invocadas

É como VOTO.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o
MARCELA GONÇALVES DA CRUZ
ajuizou
Embargos à Execução
em face de

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO,
em razão da
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1000151-78.2025.8.11.0037,
fundada na
Cédula de Crédito Bancário nº C308334678.

A parte Embargante alegou, em síntese, a
nulidade da execução
, por ausência de
demonstrativo discriminado do débito
, bem como a existência de
excesso de execução
, ante a incidência de
encargos abusivos
, com destaque para os juros remuneratórios e a capitalização mensal supostamente não pactuada. Subsidiariamente, requereu a
produção de prova pericial contábil
, em razão da complexidade dos cálculos envolvidos.

Após a instrução processual, assim sentenciou o juízo singular:

(...)Analisando os autos, verifico que o feito está em termos para julgamento, não havendo nulidades a serem reconhecidas de ofício. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo à análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia à alegação de excesso de execução e à suposta cobrança de encargos abusivos no contrato bancário que instrui a execução.

Contudo, não assiste razão à parte embargante.

Nos termos do art. 917, § 3º, do CPC, o embargante que alega excesso de execução deve apresentar demonstrativo atualizado do valor que entende devido, requisito não observado na hipótese dos autos.

A parte embargante limitou-se a afirmar genericamente que os encargos são abusivos e que há cobrança superior à devida, sem apresentar qualquer planilha de cálculo ou valor que entenda como correto.

Tampouco especificou quais cláusulas contratuais seriam supostamente ilegais ou abusivas.

Referida omissão inviabiliza a análise do excesso de execução, como reiteradamente decidido pela jurisprudência:

Nesse sentido:

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004397-47.2021.8.11 .0041, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 28/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2024).

Por sua vez, o contrato exequendo (Cédula de Crédito Bancário nº C308334678), juntado aos autos da execução principal (Número: 1000151-78.2025.8.11.0037) traz expressamente a previsão de capitalização mensal dos juros remuneratórios, o que afasta a alegação de cobrança indevida ou não pactuada.

Outrossim, o demonstrativo de evolução do débito (ID nº 180223121 da execução Número: 1000151-78.2025.8.11.0037) atende aos requisitos do art. 798, I, "b", do CPC, estando suficientemente detalhado quanto ao valor principal, encargos, juros e multa.

Em relação ao pedido de produção de prova pericial contábil requerida pela embargante, verifica-se veio sem delimitação precisa da controvérsia ou apresentação de elementos mínimos que justificassem a necessidade da perícia.

Com efeito, não se demonstrou a utilidade da prova técnica, tampouco o atendimento aos pressupostos do art. 369 e seguintes do CPC.

Diante disso, não há elementos que infirmem a validade do título ou dos valores executados, devendo a execução prosseguir em seus regulares termos.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os Embargos à Execução, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno
a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC, em razão da gratuidade da justiça deferida. (...)” (ID. 316933367).

Pois bem.

A controvérsia do recurso reside na análise
da regularidade da execução promovida pela cooperativa Apelada
, especialmente quanto à suposta
alegação de encargos abusivos
e consequente
excesso de execução
, à eventual
descaracterização da mora
e, ainda, à
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
à relação jurídica em apreço.

I.

No mérito, vê-se que a Apelante reitera a alegação de excesso de execução, sustentando a existência de encargos abusivos no contrato, especialmente no tocante aos juros remuneratórios e a capitalização composta não pactuada.

Conforme já destacado, a Apelante não cumpriu o ônus processual previsto no art. 917, § 3º do CPC, que exige a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo quando se alega excesso de execução.

O §4º do mesmo dispositivo estabelece que:
“Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução: I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento; II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.”.

No caso em análise, a Apelante alegou também a
nulidade da execução por ausência de demonstrativo discriminado do débito
, razão pela qual os embargos
foram processados
, mas a alegação de excesso de execução
não pode ser examinada
, nos termos do
art. 917, § 4º, II, do CPC
.

Ademais, conforme destacado na sentença recorrida, o contrato exequendo (
Cédula de Crédito Bancário nº C308334678
)
traz expressamente
a previsão de capitalização mensal dos juros remuneratórios, o que
afasta a alegação de cobrança indevida ou não pactuada
.

Vale destacar que o Superior Tribunal de Justiça entende que
“é Permitida a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual, que deve vir pactuada de forma expressa e clara, requisitos entendidos como atendidos diante de previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.”.
(STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1838201 RS 2019/0274005-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2021)

No caso em análise, além da
previsão expressa
de capitalização mensal dos juros, a Apelada demonstrou que os juros remuneratórios previstos no contrato (2,50% ao mês) estão abaixo da média de mercado para operações do tipo à época da contratação (5,68% ao mês), o que
afasta a alegação de abusividade
.

Portanto,
não há que se falar em excesso de execução
ou em
descaracterização da mora.

Ademais, pleiteia a
compensação e/ou a restituição do indébito
em relação aos valores que teriam sido cobrados indevidamente.

Contudo,
não tendo

sido
reconhecida a existência de cobrança indevida ou abusiva,
não há que se falar
em compensação ou repetição do indébito.

Conforme já destacado, a Apelante
não cumpriu o ônus processual
de demonstrar a existência de excesso de execução, não apresentando o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, conforme exige o
art. 917, § 3º, do CPC.

Ademais, o contrato exequendo traz expressamente a previsão de capitalização mensal dos juros remuneratórios, e os juros remuneratórios previstos estão abaixo da média de mercado para operações do tipo à época da contratação, o que afasta a alegação de abusividade.

Portanto,
não há que se falar em compensação ou repetição do indébito.

Ante ao exposto,
REJEITO
as preliminares e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
,
à apelação interposta por
MARCELA GONÇALVES DA CRUZ,
para manter intacta a sentença prolatada.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025